Tribunal: TJSP
Processo: 1008043-26.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES – INADIMPLEMENTO – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA – CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE INSUMO – PROVA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL – ACEITAÇÃO TÁCITA – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO RÉU – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES – INADIMPLEMENTO – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA – CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE INSUMO – PROVA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL – ACEITAÇÃO TÁCITA – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELO RÉU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO